Tribunal: TJMT
Processo: 1004699-93.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004699-93.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA GOMES DE MORAES - CPF: 482.401.091-87 (RECORRIDO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1004699-93.2021.8.11.0003

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente (s): BANCO PAN S.A.

Recorrido (s): MARIA GOMES DE MORAES

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATOS BANCÁRIOS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS LEGITIMOS – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA –

REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6o da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.o, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

1-CONDENO a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano, contados da data fixada para cumprimento voluntário da sentença até o efetivo pagamento.

2- CONDENO a parte reclamada a restituir em dobro os valores já descontados indevidamente de seu holerite, a título de indenização por danos materiais, abatendo-se o valor do empréstimo concedido, cujo valor deve ser apurado por ocasião da execução de sentença, valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença;

3- DECLARO inexistente quaisquer débito com relação às faturas de Cartão de Crédito descontados no Holerite do autor referente ao banco réu;

A Instituição Financeira em suas razões recursais, alega que a cobrança foi praticada no exercício regular de seu direito.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que razão assiste a Instituição Financeira, merecendo reforma a sentença.

Em sua exordial, a parte autora alega que contratou empréstimo consignado junto a reclamada, com descontos diretamente em sua folha de pagamento. No entanto, está sendo cobrado por um suposto cartão de crédito no qual não reconhece essa contratação, pois jamais solicitou ou recebeu tal cartão.

Aduz ainda que, vem pagando mensalmente e que já quitou valor muito acima do contratado, requerendo assim a restituição dos valores pagos na forma dobrada, bem como indenização por danos morais.

Verifico que, em que pese a autora afirmar seu desconhecimento na modalidade de contratação do empréstimo, a mesma, assinou contrato em que havia a
descrição no título o objeto da contratação
, conforme ID n° 136856716.

Assim, restando comprovado pela Reclamada, fatos desconstitutivos do direito da autora, não há razões para a manutenção da sentença imposta, pois a dívida existe e deve ser quitada.

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022